Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720468-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: ANA KAROLINE PIMENTEL DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Recuperação Judicial – Crédito Concursal – Novação do Débito – Probabilidade de Provimento do Recurso – Concessão de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. No caso em exame, importa destacar que para a solução da controvérsia, há que se aferir a data de constituição do crédito exequendo e a data de ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Agravante, em atendimento ao disposto no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, o qual prevê que sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, mesmo que não vencidos. In verbis: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” O Enunciado no 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, esclarece que “consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”. Esse entendimento doutrinário encontra respaldo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO LESIVO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PLANO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. O crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação, ainda que reconhecido em sentença judicial posterior ao pedido de recuperação. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação" (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe de 18/05/2018). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1608957/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. MOMENTO DE CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. NECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Embora exista divergência sobre o tema, o STJ consolidou o entendimento de que o crédito é constituído na data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Precedentes. 3. Comprovado que o crédito é preexistente à recuperação judicial, correta a decisão agravada que determinou a expedição de certidão para habilitação no Juízo universal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232767, 07241090720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTECEDENTE. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO SENTENÇA. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Para aferição da sujeição do crédito executado ao plano de recuperação judicial, deve-se levar em consideração a data do ato jurídico que lhe deu causa, independentemente de o seu reconhecimento judicial ter ocorrido posteriormente. 2. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, para que ocorra a habilitação de crédito perante o juízo falimentar, basta que ele seja oriundo de fato gerador antecedente ao pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante a prolação de sentença em data posterior. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1253293, 07219352520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020) Considerando que a hipótese ora em análise diz respeito a cumprimento de sentença relativo a inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel ocorrido em 03/11/2016, sendo esta a data em que se considera constituído o crédito objeto do cumprimento de sentença, e que o pedido de recuperação judicial foi distribuído em momento posterior, em 07/11/2017, conforme se extrai do andamento do feito no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Goiás, o caso dos autos, enquadra-se na situação prevista pelo artigo supracitado. Desse modo, o crédito dos autos é concursal, pois é anterior ao pedido de Recuperação Judicial. Demais, o plano de Recuperação Judicial foi aprovado em 07/06/2019 (ID no 17607485), o que enseja a novação da dívida ora exequenda, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, constituindo novo título executivo judicial e acarretando a perda superveniente do interesse de agir. Desta forma, apesar de o feito carecer de melhor análise, vislumbro, ao menos em uma análise sumária, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ressalto, no entanto, que eventual desconstituição da penhora da módica quantia de R$ 669,48, se o caso, somente se dará por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Não há prejuízo e os Recursos de Agravo de Instrumento recebem rápida tramitação neste Gabinete e nesta Egrégia Oitava Turma. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator